Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CONVÍVIO. PARTILHA. ALIMENTOS. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que julgou parcialmente procedente os pedidos para para declarar a constituição da união estável no período de 1/12/2000 até 8/11/2018; partilhar os bens adquiridos e fixar obrigação alimentar mensal vitalícia no montante equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente. Em razão da sucumbência mínima, o réu foi condenado ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa. 1.1. Na apelação, o réu pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de reconhecimento de união estável, de partilha de bens, de concessão de pensão alimentícia, com a inversão do ônus de sucumbência.
2. A caracterização da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e o artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. Assim, para o reconhecimento da união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil. 2.1. No caso dos autos, a autora apresenta relatórios médicos em nome do autor, fotografias, bilhetes, declaração de coabitação em formulário da Câmara dos Deputados, comprovantes de residência, multas de trânsito, faturas de cartões de crédito, todos endereçados ao local em que declara residir na petição inicial. 2.2. O depoimento das testemunhas confirmam que as partes compunham entidade familiar, mediante convivência contínua, duradoura, pública e notória, com o objetivo de constituição de família. 2.3. Tais depoimentos documentos confirmam a existência de relacionamento entre as partes desde a década de 90. Todavia, considerando que o recorrente era casado, restou comprovada a união estável entre as partes 01/12/2000 até 08/11/2018, quando já era separado de fato da ex-mulher.
3. Na união estável aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), comunicando-se os aqueles que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (1.658 do Código Civil), excluídos os que cada um possuía ao casar, os que sobrevierem por doação na constância do casamento e os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um deles em sub-rogação dos bens particulares e os instrumentos de profissão (art. 1.659, I, II e V, do Código Civil). 3.1. Não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância do casamento/união estável, uma vez que este esforço é presumido, por derivar da própria vida em comum inerente às relações conjugais. 3.2. "(...) Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso. (...)". (REsp 1295991/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 17/04/2013). 3.3. Nem sob a vigência da Lei no 9.278/96, nem sob a regência do Código Civil de 2002, desfaz-se a presunção de que os bens imóveis e móveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, a título oneroso, sejam considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, pois o contrário dependeria de estipulação em contrato escrito, o que não foi comprovado no feito. 3.4. O recorrente não comprovou que o imóvel localizado na Colônia Agrícola São José, o Veículo S10, a Moto CBX 7 e as verbas referente a honorários advocatícios são fruto de sub-rogação de bem particular anterior. 3.5. Restando comprovado e incontroverso que a aquisição dos bens se deu durante a união estável, revela-se manifesto o direito da ex-companheira na partilha.
4. Os alimentos entre ex-companheiros podem ser fixados em caráter perene, considerando-se as particularidades do caso concreto. 4.1. O Artigo 1.694 do Código Civil determina que os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. 4.2. A obrigação alimentar decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que deve pautar a vida afetiva dos familiares, todavia, apenas encontra fundamento quando comprovada a situação excepcional que a justifique. 4.3. A alimentanda atuou profissionalmente de meados de 1980 até final de 2006, mas devido às dores e agravamento do seu estado de saúde (astralgia intensa), passou a se dedicar à união. 4.4. A situação de dependência econômica do ex-companheiro, lhe proporcionou dificuldade em se inserir no mercado de trabalho e em desenvolver uma carreira profissional, impondo a manutenção da pensão alimentícia em seu favor. 4.5. Jurisprudência: “Com efeito, a mútua assistência entre ex-companheiro somente encontra amparo quando comprovada a situação excepcional que a justifique. 2. Na espécie, considerando o histórico familiar do ex-casal, notadamente, a dificuldade que a apelada terá para se inserir no mercado de trabalho e desenvolver uma carreira profissional, porquanto vivera sob a exclusiva dependência econômica do ex-consorte durante o convívio, afigura-se medida razoável a fixação dos alimentos em prol da recorrida, com caráter perene, mas em patamar razoável, à luz das necessidades efetivamente demonstradas. (...)” (20130610018376APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2015).
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 5.1. Igualmente o ato atentatório à dignidade da justiça deve ser adequar aos dispositivo legais contidos nos artigos 77, IV e VI, §1o, 139 ,III, 161, parágrafo único, 246, § 1o-C, 334, §8o, 772, II e 777 do CPC. 5.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação e defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe na rejeição dos pedidos de condenação imposta por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.
6. Honorários recursais majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa.
7. Apelação improvida.